Tribunal: TJDFT
Processo: 0728663-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe AP – Apelação Cível Autos no 0728663-79.2019.8.07.0001 Apelante: Banco do Brasil S/A Apelado: José Maria da Silveira D e s p a c h o Manifeste-se a sociedade anônima apelante, Banco do Brasil S/A, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da preliminar suscitada em contrarrazões (fls. 1-44, Id. 14591460), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2019. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator